Tribunal: STF
Processo: ARE 1371353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. SUJEIÇÃO PASSIVA. ATIVIDADE DE BINGOS. ENTIDADE DESPORTIVA. LEGITIMIDADE. INOPONIBILIDADE DAS CONVENÇÕES PARTICULARES AO FISCO. ART. 123 DO CTN.



    I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 1973



    II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.



    III - A entidade desportiva – autorizada legalmente a explorar o sorteio na modalidade "bingo" – apresenta-se como legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, em que se exige débito tributário relativo a fatos geradores do IRRF ocorridos entre 07.02.1998 e 29.05.1999. Inaplicável ao caso a MP n. 1.926/1999.



    IV - As obrigações de origem contratual não poderão ser opostas ao Fisco, com o intuito de alterar a sujeição passiva apontada pela lei (art. 123 do CTN). Precedente.



    V - Recurso Especial conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 146, inciso III, alíneas a e b; 150, inciso IV, e; 217 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Anote-se, noutro vértice, que as entidades desportivas que cumpriram as exigências legais foram autorizadas a angariar recursos para o fomento do desporto, por meio de sorteios na modalidade denominada "bingo".



    A Lei n. 8.672/1993, que instituiu normas gerais sobre desporto e cuja vigência se encerrou no dia 25.03.1998, assim dispunha quanto ao ponto:



    (...)



    O regulamento da apontada Lei n. 8.672/1993 – Decreto n. 981/1993 –, por seu turno, estabelecia, no que interessa:



    (...)



    A Lei n. 9.615/1998, denominada "Lei Pelé", igualmente incumbida de estatuir normas gerais sobre desporto, no que importa, prescrevia até o advento da Lei n. 9.981/2000:



    (...)



    Conquanto inaplicável ao período do fato gerador discutido no presente Recurso Especial, cumpre assinalar que a Medida Provisória n. 1.926, de 22 de outubro de 1999, por sua vez, inserira o parágrafo único ao art. 61 da referida Lei n. 9.615/1998.



    Todavia a tal norma, após várias reedições, não constou do texto objeto de conversão como acréscimo ao mencionado art. 61:



    (...)



    Contudo, o teor do aludido parágrafo único passou a compor as "outras providências" do novel diploma – a Lei n. 9.981/2000, conhecida como "Lei Maguito Vilela", publicada em 17.07.2000, figurando doravante em dispositivo da própria Lei n. 9.981/2000 – o art. 4º:



    (...)



    Dessume-se de tal cenário normativo, vigente à época do fato gerador em debate – de 07.02.1998 a 29.05.1999 –, que a autorização da exploração dos "bingos" guarda umbilical pertinência com a entidade desportiva, ora Recorrente, sendo esse, induvidosamente, o mote para a edição de leis com a permissão dessa atividade.



    (...)



    Como registrado desde a sentença, a Recorrente, TIJUCA TÊNIS CLUBE, embargara "a Execução Fiscal [...] objetivando afastar a cobrança do crédito expresso na CDA n° 70.2.06.019551-80, [...] no que tange ao IRRF" em período anterior a outubro de 1999 (fl. 727e).



    Insubsistente o pedido de reforma do acórdão regional, uma vez que se aplicou, adequadamente, a norma tributária relativa à sujeição passiva do Imposto sobre a Renda - IR à apontada entidade desportiva, consoante delineado nas normas de regência do desporto, aplicáveis ao período discutido.



    Escorreito, portanto, o aresto regional que confirmara, no ponto, a sentença do juízo de primeiro grau, mantendo a exigência fiscal concernente à falta de recolhimento de IR em relação à atividade de "bingo".



    Acrescente-se que melhor sorte não assiste à Recorrente no que tange ao requerimento subsidiário de exclusão dos "valores [fatos geradores pertencentes às datas de 07/02/1998, 14/02/1998, 21/02/1998 e 28/02/1998] exigidos antes da publicação da Lei n. 9.615/1998", porquanto se mostra prescindível, conforme demonstrado, a edição desse diploma legal para legitimar sujeição passiva tributária da Recorrente.



    Aliás, a tal modificação na disciplina legal da outorga da atividade de "bingo" não esbanjou caráter modificativo, e sim natureza elucidativa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente